Tribunal: TJES
Processo: 5012170-51.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2025-12-15

Ementa:
ACÓ
RDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012170-51.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: PASCOAL LUIZ DA SILVA

EMBARGADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À REDUÇÃO DE ASTREINTES, COISA JULGADA E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Pascoal Luiz da Silva contra acórdão da 2ª Câmara Cível do TJES, que, ao julgar agravo de instrumento, manteve decisão de primeiro grau no cumprimento de sentença envolvendo pagamento de pecúlio-resgate e fixação de astreintes. O embargante alega omissão do acórdão quanto à (i) preclusão sobre redução de astreintes; (ii) coisa julgada acerca do pecúlio-resgate; e (iii) necessidade de prequestionamento de dispositivos legais para fins recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à possibilidade de redução das astreintes; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à ocorrência de coisa julgada relacionada ao pagamento do pecúlio-resgate; (iii) determinar se caberia o acolhimento dos embargos apenas para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a matéria das astreintes, registrando que, segundo entendimento consolidado do STJ, a decisão que fixa multa cominatória não preclui nem faz coisa julgada, podendo ser revista de ofício a qualquer tempo quando desproporcional.

4.
Quanto à quitação do pecúlio-resgate, o colegiado já assentara que a comprovação pode ocorrer na fase de cumprimento de sentença, sem violação à coisa julgada, pois a contestação antecedeu a integralidade do período de descontos a serem restituídos.

5.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco servem de via adequada para prequestionamento quando ausentes vícios do art. 1.022 do CPC.

6.
As alegações do embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
A decisão que fixa astreintes não preclui nem faz coisa julgada, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando desproporcional.

2.
A comprovação da quitação do crédito exequendo pode ocorrer na fase de cumprimento de sentença, ainda que não alegada na contestação da fase de conhecimento, sem violação à coisa julgada.

3.
Embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria decidida nem podem ser utilizados unicamente para fins de prequestionamento, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, _____ de _____ 2025.

Relator

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012170-51.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PASCOAL LUIZ DA SILVA

AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓ
RDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012170-51.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: PASCOAL LUIZ DA SILVA

EMBARGADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À REDUÇÃO DE ASTREINTES, COISA JULGADA E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Pascoal Luiz da Silva contra acórdão da 2ª Câmara Cível do TJES, que, ao julgar agravo de instrumento, manteve decisão de primeiro grau no cumprimento de sentença envolvendo pagamento de pecúlio-resgate e fixação de astreintes. O embargante alega omissão do acórdão quanto à (i) preclusão sobre redução de astreintes; (ii) coisa julgada acerca do pecúlio-resgate; e (iii) necessidade de prequestionamento de dispositivos legais para fins recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à possibilidade de redução das astreintes; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à ocorrência de coisa julgada relacionada ao pagamento do pecúlio-resgate; (iii) determinar se caberia o acolhimento dos embargos apenas para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a matéria das astreintes, registrando que, segundo entendimento consolidado do STJ, a decisão que fixa multa cominatória não preclui nem faz coisa julgada, podendo ser revista de ofício a qualquer tempo quando desproporcional.

4.
Quanto à quitação do pecúlio-resgate, o colegiado já assentara que a comprovação pode ocorrer na fase de cumprimento de sentença, sem violação à coisa julgada, pois a contestação antecedeu a integralidade do período de descontos a serem restituídos.

5.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco servem de via adequada para prequestionamento quando ausentes vícios do art. 1.022 do CPC.

6.
As alegações do embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
A decisão que fixa astreintes não preclui nem faz coisa julgada, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando desproporcional.

2.
A comprovação da quitação do crédito exequendo pode ocorrer na fase de cumprimento de sentença, ainda que não alegada na contestação da fase de conhecimento, sem violação à coisa julgada.

3.
Embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria decidida nem podem ser utilizados unicamente para fins de prequestionamento, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 01 de dezembro de 2025.

Relator

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012170-51.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: PASCOAL LUIZ DA SILVA

EMBARGADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
.
Cabem
embargos de declaração quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, § 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida (CPC/2015, artigo 1.022, incisos de I a II, Parágrafo único, incisos I e II).

Eis a ementa do acórdão embargado:

“
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PECÚLIO-RESGATE. BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA SOBRE O SOLDO. QUITAÇÃO PARCIAL. COMPROVAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. ASTREINTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. O fato de o Executado/Recorrido não ter alegado a quitação na contestação apresentada na fase de conhecimento, não implica impossibilidade de, na fase de cumprimento de sentença, comprovar a satisfação do crédito reconhecido na sentença executada, notadamente quando a contestação foi apresentada em novembro de 2011, e a sentença prevê a devolução dos descontos realizados na folha de pagamento da parte autora desde o ajuizamento da ação, em agosto de 2011, até a exclusão do militar de seus cadastros, o que se deu no mês de abril de 2013.

2. Segundo entendimento do TJES, “não haveria razoabilidade em se determinar que o cálculo do benefício seja feito a partir da base de remuneração por subsídio quando a contribuição foi feita sob o critério soldo, fazendo-se necessária uma correspondência entre o valor do pecúlio-resgate e a rubrica sobre a qual incidiram os descontos.” (AI nº 5004583-75.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 18/Oct/2023)

3. Quanto às astreintes, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “a decisão que fixa valor da multa cominatória não preclui, nem faz coisa julgada (REsp 1.333.988-SP, Segunda Seção, DJe 11/4/2014), podendo ser revisto de ofício e a qualquer tempo o valor que se afigurar desproporcional. [...] mostra-se plenamente possível a alteração do valor das astreintes, especialmente em virtude do parcial cumprimento da obrigação e do valor desproporcional alcançado.” (AgInt no REsp n. 2.021.422/MA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 5/5/2023.)

4. Recurso desprovido.

(TJES. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012170-51.2022.8.08.0000. Relator Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior. 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Julgamento em: 22/03/2024)”

Contrariamente ao alegado
pelo embargante
, o acórdão embargado dispôs expressamente as razões que levaram os Eminentes Desembargadores que participaram do julgamento a concluírem, por unanimidade de votos, a negar provimento ao agravo interno, mantendo a decisão do juízo
de primeiro grau
que fixou multa no valor único de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Consta no acórdão o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que a decisão que fixa o valor da multa cominatória (astreinte) não preclui, nem faz coisa julgada.

Dessa forma, o valor que se afigura desproporcional pode ser revisto de ofício e a qualquer tempo.
Confira-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBERTURA FLORÍSTICA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTE). REVISÃO DO VALOR ACUMULADO. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO OU FORMAÇÃO DE COISA JULGADA. AUSÊNCIA. EXORBITÂNCIA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do REsp n. 1.333.988/SP (Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 11/4/2014), submetido ao rito de recurso repetitivos (Tema 706 do STJ), firmou o entendimento, sob a égide do CPC/1973, de que a multa cominatória (astreinte) não preclui, tampouco faz coisa julgada, de modo que pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando alterada a situação que a motivou.

2. Já na vigência do CPC/2015, a Corte Especial, por ocasião do julgamento do EAREsp 650.536/RJ, decidiu pela possibilidade de revisão do valor das astreintes a qualquer tempo, inclusive quanto às parcelas vencidas, mesmo diante do disposto no art. 537, § 1º, daquele diploma legal, quando o valor se mostrar exorbitante, levando em conta o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

[...]

(AgInt no AREsp n. 2.225.110/PA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJEN de 11/12/2024.)”

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. VALOR DAS ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO, PELO MAGISTRADO, A QUALQUER TEMPO. PRECEDENTES. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A decisão agravada resolveu satisfatoriamente as questões no processo, sem incorrer nos vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material com relação a ponto controvertido relevante, cujo exame pudesse levar a um diferente resultado na prestação da tutela jurisdicional.

2. A jurisprudência deste Tribunal de Uniformização é firme no sentido de que o valor da multa cominatória pode ser revisto pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando se afigurar desproporcional.

3. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a necessária imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento do recurso, o que não se verifica na espécie.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.173.424/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)”

N
ão se verifica omissão no acórdão
quanto
à declaração de quitação do pecúlio, uma vez que a prova da quitação do pecúlio pode ser apresentada na fase de cumprimento de sentença sem que isso implique na violação da coisa julgada.

E
a comprovação da satisfação do crédito exequendo na fase de cumprimento de sentença não encontra óbice, ainda que tal alegação não tenha constado na contestação apresentada na fase de conhecimento.

No caso concreto
, a contestação foi protocolada em novembro de 2011, ao passo que a sentença determinava a devolução dos descontos efetuados até abril de 2013, data da exclusão do militar do cadastro.

Por conseguinte, a quitação dos valores não poderia ter sido objeto da contestação, justificando sua demonstração em momento processual posterior.

A
usente, por conseguinte, qualquer omissão manifesta no julgado, tampouco subsumindo-se a irresignação em análise a qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não há o que respalde as razões que fundamentaram a oposição dos embargos de declaração.

Conclui-se,
assim
, que as alegações da embargante revelam o intuito de rediscutir as questões decididas no julgamento da apelação, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

Acresça-se que não há o que justifique a oposição de embargos de declaração com intuito de prequestionamento, eis que a matéria supostamente prequestionada foi apreciada e decidida.

Neste sentido, transcrevo precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEBATE NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA N. 211/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME MERITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.

[...]

3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita.

[...]”.

(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.270.307/MA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024)

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.